Tribunal: TJSP
Processo: 2210269-90.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, obscuridade e/ou contradição – Inexistência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2210269-90.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Ubatuba, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MARIA FLORA PATACHI NOBRE,
MARCIA CHRISTINA PATACHI NOBRE ZUPPO e RODRIGO PATACKI NOBRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., com observação, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210269-90.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 28.417/20
2
VOTO No 28.417/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2210269-90.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: UBATUBA
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: MARIA FLORA PATACHI NOBRE E OUTROS
Ementa: Embargos de declaração Omissão, obscuridade e/ou
contradição Inexistência Verdadeiro objetivo de reexame da
matéria decidida Rejeição dos embargos, com observação.
I Trata-se de embargos declaratórios em face do venerando
acórdão de fls. 389/394 que, por votação unânime, deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pelos ora embargados, para fins de determinar que o
levantamento topográfico requerido pelos autores fosse realizado por meio de
perícia técnica, observando-se a gratuidade judiciária conferida aos demandantes,
reformando-se, assim, a r. decisão agravada.
Alega a embargante, desta feita, omissão no r. decisum, posto que
não teria não esclarecido qual a fonte de custeio da despesa, ou seja, se os gastos
daí decorrentes deveriam ou não ser impostos ao Fundo de Assistência Judiciária
- FAJ. Nesta linha, argumentou que “as receitas integrantes do FAJ são destinadas,
exclusivamente, a custear as despesas concernentes à prestação de assistência judiciária
gratuita aos legalmente necessitados6, repassando-se à Defensoria Pública, apenas e tão
somente, a sua gestão”, de modo que seria “inafastável a conclusão de que não incide à
hipótese a regra prevista no disposto no § 5o, do art. 95, do CPC”.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a ser
declarada no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em
discussão, frise-se, nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação
adequada à solução da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210269-90.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 28.417/20
3
Com efeito, restou devidamente comprovada a necessidade da
realização da prova pericial requerida pelos autores (levantamento topográfico),
de modo que, nesta linha, deveria ser reformada a decisão de primeiro grau que a
tinha indeferido.
Ademais, o v. acórdão expressamente ressaltou que os demandantes
são beneficiários da gratuidade judiciária, de modo que a prova técnica deverá,
por consequência lógica, ser custeada conforme as normas estabelecidas pela
legislação processual aplicáveis às situações em que a parte é considerada
economicamente hipossuficiente.
Conquanto não tenha sido essa a tônica ventilada no respectivo
Agravo de Instrumento, impõe-se registrar que a lei processual estabelece que os
honorários periciais deverão ser adiantados pela parte que houver requerido a
perícia, nos termos do “caput” do artigo 95 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, entretanto, em se tratando o autor de beneficiário da
justiça gratuita, outra solução se impõe, qual seja, a imputação de tal encargo ao
FAJ - Fundo de Assistência Judiciária, administrado pela Defensoria Pública.
Neste sentido, inclusive, é a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça,
conforme os seguintes precedentes, dentre outros:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória c.c. ação de cobrança
Recurso interposto contra decisão interlocutória que determinou ao
agravante, réu na demanda, o adiantamento dos honorários periciais
Agravado beneficiário da justiça gratuita O custo deve ser suportado pelo
Estado, por meio do fundo de Assistência Judiciária, observando-se os
critérios e limites estabelecidos na Deliberação do Conselho Superior da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo n. 92, de 29.8.2008 - Decisão
interlocutória
reformada.
Recurso”
(Agravo
de
Instrumento
no
2188119-86.2015.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Gouveia, j. 22.02.2016);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação indenizatória Prova pericial
requerida pela autora Inteligência do “caput” do artigo 33 do CPC -
Honorários periciais que embora devam ser carreados à autora, por ser a
mesma beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210269-90.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 28.417/20
4
suportados pelo Fundo de Assistência Judiciária FAJ Decisão reformada
Recurso provido” (Agravo de Instrumento no 2068519-42.2013.8.26.0000,
Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 24.03.2014).
Em suma, da análise do quanto até aqui exposto, não se vislumbra
qualquer omissão no v. acórdão apta a ensejar os acolhimentos dos presentes
embargos de declaração, observando-se, contudo, que, diante da ressalva feita
aos autores beneficiários da gratuidade judiciária, caberá ao Fundo de
Assistência Judiciaria (FAJ) o custeio da prova técnica.
III
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de
declaração, com observação.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator